Tribunal: STF
Processo: HC 113905
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 203 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL PREJUDICADA. ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO (ARTS. 395 A 398 DO CPP). INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI 9.099/1995. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME DOS §§ 2º E 4º DO ART. 394 DO CPP. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    I – Diante da recusa injustificada do paciente em se apresentar para responder os termos da acusação, agiu bem o juiz de primeiro grau ao deliberar pela prejudicialidade da transação penal e adotar o rito ordinário previsto nos arts. 395 a 398 do Código de Processo Penal, por força do que dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/1995.



    II – O pleito relativo ao controle incidental de constitucionalidade, para dar-se interpretação conforme a Constituição dos §§ 2º e 4º do art. 394 do Código de Processo Penal, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça local nem pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à dupla supressão de instância, com extravasamento das regras de competências previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.